Tribunal: TJDFT
Processo: 0753130-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753130-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLINDO MOREIRA ARAUJO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARLINDO MOREIRA ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0706409-52.2023.8.07.0008, ajuizada em face de BANCO SAFRA S/A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que não houve exame do pedido de concessão da tutela provisória de urgência visando a suspensão dos descontos em seus proventos de aposentadoria. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão. Como se observa, não houve a análise do pedido de concessão da tutela provisória de urgência, visando a suspensão dos descontos dos empréstimos vergastados. Dessa forma, conheço dos embargos de declaração, passando a examinar a omissão. No caso, o autor alega que não celebrou com o réu contrato de mútuo e que seriam indevidos os descontos em seus proventos de aposentadoria. No entanto, o réu acostou aos autos o contrato que legitima e justifica a cobrança, sendo certo que assinatura que ali consta é bem semelhante à do autor. Com efeito, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, sobrelevando destacar que há necessidade de se aprofundar na cognição, a fim de verificar se a assinatura que consta no contrato apresentado pelo réu é do autor. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Registre-se no sistema informatizado. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se. Manifeste-se a parte autora sobre a contestação e os documentos que a instruem, no prazo de 15 dias. No agravo de instrumento (ID 54416984), a parte autora, ora agravante, pleiteia “seja concedido o efeito ativo com fundamento no art. 1.019, I do CPC”, para modificar a decisão agravada, a fim de que “seja determinada a suspensão de todos os descontos relativos ao contrato n.o 000007987147 na aposentadoria da recorrente, até o julgamento final desta lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por infração” (p. 5). Argumenta que somente descobriu que vinha sendo feito o desconto da parcela do empréstimo, no valor de R$ 25,28, após a quitação de um outro empréstimo consignado legitimamente contratado, momento em foi informado pelo INSS que se tratava de empréstimo feito em 10/2018 e término programado para 09/2024, no valor global de R$ 1.820,16. Contudo, alega ter sido o empréstimo consignado de n. 000007987147 foi firmado por meio de fraude, pois não foi contratado pelo agravante. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se encontra “amparado por provas e circunstâncias relevantes, o que indica uma possível fraude na confecção do contrato discutido nos autos” (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto somente perceber apenas um salário-mínimo a título de aposentadoria e a quantia descontada (R$ 25,28) fazer falta (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante gratuidade deferida na origem. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, em especial o perigo da demora. Não se dúvida que o empréstimo contratado tenha sido firmado de forma fraudulenta por terceiros, todavia, a despeito dos argumentos expendidos, certo é que o referido desconto questionado pelo autor agravante vem sendo realizado desde outubro de 2018, sem que ao menos percebesse a diferença no montante final percebido, a demonstrar que mesmo se tratando de verba de caráter alimentar, não há maiores prejuízos no aguardo da instrução processual. Assim, por tal fato, não resta evidenciada a urgência. Ademais, como pontuou o juízo a quo, o esclarecimento da suposta fraude carece de dilação probatória, ante a manifestação do Banco demandado que apresentou contrato supostamente assinado pelo agravante. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator